Tribunal: TJDFT
Processo: 0051198-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0051198-63.2007.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE THOMAZ D'AQUINO SOARES DE AZEVEDO REPRESENTANTE: ANNA VILLELA DE AZEVEDO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO SA, BANCO ABN AMRO S.A, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL para que se manifeste sobre a petição de ID 13490806. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031